Tribunal: TJDFT
Processo: 0796236-79.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PERCENTUAL DA GAA INCORPORADO NA APOSENTADORIA. ERRO OPERACIONAL. TEMA 1.009 DE RECURSOS REPETITIVOS. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. RESSARCIMENTO NÃO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para determinar “ao DISTRITO FEDERAL que se abstenha de impor descontos nos contracheques da autora, com o fim de promover o ressarcimento de valores pagos a maior à título de GAA”, bem como para condenar a parte ré “a restituir eventual valor que tenha sido descontado sob a premissa supracitada durante o trâmite do presente feito”. Em seu recurso ressalta que, conforme tema 1009/STJ de recursos repetitivos, é ônus do servidor público comprovar que não era possível constatar o pagamento indevido em razão de erro operacional ou de cálculo, o que ausente no caso concreto. Assim, aponta não estar demonstrada a boa-fé, sendo que a ausência de ressarcimento ao erário dos valores adimplidos de forma irregular caracteriza enriquecimento sem causa.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar eventual boa-fé do servidor na percepção de valores indevidos no seu contracheque.
III. Razões de decidir
4. A devolução de valores recebidos por servidor público, em razão de erro operacional ou de cálculo decorrente de ato da administração pública, foi objeto de deliberação pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos REsp no 1769209/AL e REsp 1769306 / AL, julgados em 01/03/2021 (Tema 1.009), que fixou o seguinte entendimento: “os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha”. Ao modular os efeitos da decisão, o STJ entendeu por bem determinar que sua eficácia somente atingirá os processos iniciados após a publicação do acórdão.
5. Ficou estabelecido na revisitação do tema 531, que não há que se confundir erro na interpretação de lei com erro operacional. Assim, o tema 1.009 elencou a hipótese e requisitos para autorizar a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública, desde que não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração. Isso porque, diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, nos quais o elemento objetivo é, por si só, suficiente para se concluir que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito à não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional o STJ ressaltou no tema 1.009 de recursos repetitivos que é exigível a verificação da boa-fé do servidor, uma vez que não há legítima expectativa a justificar a percepção de tais valores.
6. A parte autora se aposentou em outubro de 2020, momento em que reconhecido o direito à incorporação da GAA no total de 5,4%. No ano de 2025 formulou requerimento administrativo alegando que o percentual correto seria 6%, o que foi deferido na via administrativa. Contudo, na hora de efetuar a adequação do percentual e pagamento de valores retroativos, a administração pública constatou que o valor mensal adimplido no contracheque da parte autora desde a aposentadoria era equivalente a 8,4%, e não 5,4% como estava previsto para aqueles anos (o que indica o erro operacional na inserção do percentual adequado no sistema).
7. Assim, constata-se que a parte ré somente identificou o pagamento decorrente do erro operacional quando foi apurar valores que seriam devidos à servidora em decorrência do aumento do percentual da GAA. Contudo, pontue-se que não era razoável exigir da servidora a constatação de erro nos valores, eis que começou a receber a quantia mensal de R$ 340,35 no momento da sua aposentadoria (enquanto o correto seria R$ 243,11), sendo que no contracheque não existia indicação do percentual correspondente àquele valor. Assim, não se tratava de erro facilmente perceptível, tanto que a parte autora postulou a majoração de 5,4% para 6% (quando já estava recebendo, por erro, o total de 8,4%), de modo que não se pode exigir que conseguisse identificar o erro, sendo evidente a sua boa-fé objetiva.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.009 de recursos repetitivos.